Tribunal: TJSP
Processo: 1502343-72.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Pleitos defensórios para afastamento da qualificadora e incidência da atenuante da confissão espontânea. Apelo ministerial buscando o aumento da pena base, bem como reconhecimento da consumação do delito e fixação de regime fechado. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Qualificadora demonstrada. Delito consumado. Penas aumentadas.

Ementa:
Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Pleitos defensórios para afastamento da qualificadora e incidência da atenuante da confissão espontânea. Apelo ministerial buscando o aumento da pena base, bem como reconhecimento da consumação do delito e fixação de regime fechado. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Qualificadora demonstrada. Delito consumado. Penas aumentadas. Regime alterado. Recurso ministerial provido e apelo defensório improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502343-72.2019.8.26.0536,
da
Comarca
de
Santos,
em
que
é
apelante/apelado ROVILSON EDUARDO GABRIEL, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao apelo da defesa e deram provimento ao
recurso ministerial para fixar as penas em 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, e 12 dias-multa, no valor mínimo legal, estabelecido o regime inicial
fechado. Comunique-se. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 2/9
APELAÇÃO CRIMINAL no 1502343-72.2019.8.26.0536
APELANTE/APELADO: ROVILSON EDUARDO GABRIEL
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SANTOS
VOTO No 42.489
Apelação
criminal.
Furto
qualificado
tentado.
Pleitos
defensórios para afastamento da qualificadora e incidência
da atenuante da confissão espontânea. Apelo ministerial
buscando o aumento da pena base, bem como
reconhecimento da consumação do delito e fixação de
regime fechado. Conjunto probatório robusto a sustentar a
condenação. Qualificadora demonstrada. Delito consumado.
Penas aumentadas. Regime alterado. Recurso ministerial
provido e apelo defensório improvido.
ROVILSON EDUARDO GABRIEL foi condenado como incurso no art.
155, § 4o, incisos II, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 01
ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 07
dias-multa, negado o apelo em liberdade (fls. 135/140).
Irresignadas, as partes apelam.
A defesa pretendendo o afastamento da qualificadora relativa a
escalada e incidência da atenuante da confissão espontânea, com a redução da
reprimenda (fls. 152/157).

O Ministério Público postula o aumento da pena base, tendo em vista
os antecedentes do réu, apresentando personalidade voltada à prática delitiva, e
conduta social desvirtuada. Pretende, ainda, o reconhecimento da consumação do
delito e fixação de regime fechado (fls. 162/177).
Foram contrariados os reclamos (fls. 185/195 e 199/210).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 3/9
recurso ministerial e improvimento do apelo defensório (fls. 222/229).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 09 de julho de 2.019, por volta das
13h:37min., na Rua Henrique Porchat, no 30, fundos, Vila Nova, na comarca de
Santos, ROVILSON EDUARDO GABRIEL, mediante escalada, subtraiu, para si, do
interior da residência de Elenita Pereira de Andrade, uma bolsa contendo três
correntes (bijuterias); duas tesouras; um aparelho de telefone celular, marca Xiaomi
e uma caixa contendo um par de óculos, objetos estes avaliados em R$ 1.360,00.
Segundo apurado, a vítima estava em sua residência, juntamente com
suas filhas, ocasião em que destas dirigiu-se ao quarto e ali se deparou com o réu, o
qual vasculhava o local, sendo que, ao ser surpreendido, empreendeu fuga pela
janela e pulou o muro, deixando cair o aparelho de telefone celular.
A vítima e sua filha passaram a pedir socorro, gritando “pega ladrão”,
ocasião em que um vizinho, de posse de sua bicicleta, saiu em perseguição ao réu,
acabando por alcançá-lo na Rua Sete de Setembro, local onde, nas proximidades do
Restaurante Luiz XV, logrou por detê-lo, tendo ele dispensado duas tesouras, uma
bolsa contendo bijuterias, um aparelho de telefone celular, e uma caixa com um par
de óculos.
Policiais Militares, acionados via COPOM, foram ao local da infração e
ali se depararam com o réu já detido.
Não há que se falar em absolvição, tendo em vista que a
materialidade restou comprovada pelas provas colhidas, sendo certa também a
autoria.
Rovilson, em sede policial, permaneceu silente (fls. 05). Em juízo,
confessou, parcialmente, a imputação, admitindo a subtração dos bens, porém,
negando a escalada, alegando que o portão do estacionamento estava aberto.
Alegou que estava embriagado, mas se recorda de ter ingressado pelo portão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 4/9
estacionamento, mesmo local que utilizou para deixar o local. Negou ter subtraído o
aparelho celular.
A vítima relatou que na ocasião o alarme do local estava desligado
para possibilitar o acesso à área externa do imóvel. Disse que uma de suas filhas
dirigiu-se ao quarto e se deparou com o réu revirando objetos, motivo pelo qual
gritou por socorro e ele empreendeu fuga, pulando a janela e o muro, de
aproximadamente três metros de altura. Durante a fuga, o réu deixou cair ainda no
interior do imóvel o aparelho celular da marca Xiaomi. Segundo as imagens de uma
câmera de monitoramento, ele entrou no imóvel “subindo pela laje”, pulando as
grades.
A testemunha Ediclei, vizinho da vítima, relatou que ouviu os gritos de
“Pega, ladrão”, motivo pelo qual saiu no encalço da pessoa que fugia, detendo-o na
Rua Sete de Setembro, próximo ao restaurante Luís XV. Após o réu soltar os
objetos subtraídos (duas tesouras, uma bolsa contendo bijuterias e um porta
óculos), conduziu-o até o local dos fatos, onde a vítima o reconheceu como autor do
delito. Não viu o réu deixando o imóvel da vítima, quando viu o réu já estava na via
pública.
O policial militar Wilton Felipe Souza Quaresma narrou que foram
acionados via COPOM acerca de um furto em andamento. No local, encontraram o
réu detido pela testemunha.
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos autos
constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Oportuno salientar que a palavra da vítima predomina em crimes da
espécie tratada nos autos. Assim é o entendimento:
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da
infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer
razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor,
a palavra da vítima é de fundamental importância (JTACrim/SP 91/407

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 5/9
e 86/433).
Nada há nos autos a descredenciar o depoimento policial, mormente
porque seu relato foi coeso com o próprio conjunto probatório, narrando firmemente
a dinâmica dos fatos, mesmo porque não teria motivos para falsamente acusá-lo,
tampouco forjar provas.
A propósito já decidiu o Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam, com outros elementos probatórios idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
Dessa forma, não restaram dúvidas sobre a autoria do delito, sendo
certo que o todo é harmônico.
Não obstante os argumentos defensivos, fica mantida a qualificadora
relativa a escalada, haja vista a prova oral colhida, bem como laudo pericial de fls.
108/114, que, embora não tenha apontado vestígios de escalada, confirmou que o
local era “guarnecido na face frontal e anterior direita por gradil metálico de
aproximadamente dois metros, interrompido na face frontal por portão em gradil
metálico de abertura angular. A edificação é isolada nas laterais e aos fundos por
muro de alvenaria de aproximadamente três metros de altura. constatou vestígios de
tentativa de arrombamento na porta e na janela metálicas que guarneciam o imóvel,
com a possibilidade de acesso ao imóvel através da transposição do portão frontal e
do portão interno”. Ademais, a vítima relatou que observou pelas imagens das
câmeras de segurança que o réu acessou o local pela laje, evidente, portanto, a
escalada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 6/9
É caso de reconhecimento da consumação do delito, já que o réu,
escalou o imóvel, acessou seu interior pulando a janela, arrecadou bens de seu
interesse, chegando a deixar o imóvel na posse da maior parte dos bens separados
para subtração, sendo detido por transeunte há três quadras de distância.
Houve, portanto, a inversão da posse, ainda que breve, sendo certo
que o tipo penal em comento não exige a posse mansa e pacífica para sua
consumação.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL.
FURTO.
MOMENTO
DA
CONSUMAÇÃO.
LEADING
CASE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA
TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE
DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO
STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial
processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n.
8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando
a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o
delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a
posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo,
por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde
então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do
CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa
e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para
restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do
delito de furto consumado. (STJ, REsp 1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Julgado em 14/10/2015).
Comprovado e configurado o delito de furto qualificado, a condenação
era mesmo de rigor.
As penas exigem ajustes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 7/9
A pena-base foi fixada no patamar mínimo de 02 anos de reclusão e
10 dias-multa. Nesse ponto, razão assiste a douta Justiça Pública, tendo em vista
ser
o
réu portador de péssimos antecedentes criminais, demonstrando
personalidade voltada à prática de delitiva, sendo furtador contumaz. Dessa forma,
ficam as básicas fixadas 1/6 acima do patamar mínimo, resultando em 02 anos e 04
meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase foi aplicado aumento de 1/6 em virtude da
reincidência (fls. 19/20), resultando as penas em 02 anos, 08 meses e 20 dias de
reclusão, e 12 dias-multa.
Não prospera o pleito defensivo de reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea, posto que esta se deu de forma parcial, na evidente tentativa
de diminuir a gravidade de sua conduta.
Reconhecida a consumação do delito, as penas tornam-se definitivas
do patamar mencionado acima.
Fica estabelecido o regime inicial fechado, posto que adequado face
ao Princípio da Suficiência, vez que se trata de réu reincidente, demonstrando
personalidade afeita à prática delitiva, de modo que a imposição de regime mais
brando não seria suficiente para atender as finalidades repressiva e preventiva da
pena.
Embora a condenação tenha sido à pena inferior a oito anos, mostra-
se adequada a fixação de regime mais gravoso para o início do cumprimento da
pena, eis que as circunstâncias do delito demandam a atribuição de regime prisional
mais severo, de acordo com o preceitua o art. 33, § 2o, notadamente seu § 3o, do
Código Penal, sem ofensa à Súmula 269, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, ou sursis nos termos do art. 77
do Código Penal, eis que ausentes os requisitos legais, tendo em vista a
reincidência e os maus antecedentes, não se revelando medida socialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 8/9
recomendável. Em razão do exposto, também afasta a aplicação da forma
privilegiada do delito.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim de
aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente momento.
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto do
decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o art. 33,
§ 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA LEI N. 12.736/12.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. ANÁLISE
PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa quanto
à matéria, não poderia me furtar à análise do entendimento do
magistrado que não aplicou a detração prevista no § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal, por considerar flagrante a ilegalidade
perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de aplicar o
comando do referido dispositivo, com base na gravidade abstrata do
delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal discricionariedade
e por contrariar a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal
de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se o tempo
de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de regime mais
brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para
fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código de
Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente permite a
fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP, Rel. Ministro
ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, nega-se provimento ao apelo da defesa e dá-se
provimento ao recurso ministerial para fixar as penas em 02 anos, 08 meses e
20 dias de reclusão, e 12 dias-multa, no valor mínimo legal, estabelecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 1502343-72.2019.8.26.0536 SANTOS 9/9
regime inicial fechado. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator